Tribunal: TJDFT
Processo: 0727019-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727019-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA CRISTINA GOMES RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por VALÉRIA CRISTINA GOMES RIBEIRO em face da decisão exarada pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de cobrança (Proc. 0720510-52.2022.8.07.0001), ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., ora agravado, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante quando da apresentação de reconvenção e, assim, deixou de recebê-la (ID 160676471 – autos originários). Nas razões recursais (ID48705110), a agravante alega que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, porquanto, em que pese auferir renda de R$15.874,38 (quinze mil e oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), há despesas que comprometem os seus rendimentos, de modo que percebe renda líquida mensal que gira em torno de R$1.658.71 (mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos). Ressalta que “recebido o salário, realizados os descontos em folha, efetuados o pagamento de moradia, alimentação, transporte da agravante e de seu filho, ensino; sobra para a Agravante menos de 5% (cinco por cento) de seu salário; razão pela a qual requereu a gratuidade de justiça.” Com esses argumentos, pede a antecipação da tutela recursal, deferindo a gratuidade de justiça, nos termos do requerimento formulado pela agravante, o que pretende ver confirmado no mérito. É o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). Sobre o tema, o instituto da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com a Lei no 13.105/15[2], especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as custas processuais. A negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Diz o Superior Tribunal de Justiça que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente.” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). No mesmo sentido vem decidindo este e. Tribunal de Justiça. A propósito, julgado desta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1434867, Relatora Carmen Bittencourt, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE : 13/07/2022). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. A insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados, que, no caso, numa análise perfunctória, contraria o declarado. Aliás, há entendimento da possibilidade na aferição da hipossuficiência econômica tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015[3], considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. A propósito, confira-se o julgado a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE : 21/06/2021) Verifica-se que a agravante possui renda bruta no valor de R$ 43.318,18, consoante contracheque referente ao mês de abril de 2023, acostado ao feito de origem, percebendo, ainda, valor líquido de R$ 15.885,22, sendo a renda declarada muito superior à média salarial no país (ID 157749815 – feito de referência). Ademais, da declaração de imposto sobre a renda colacionado aos autos originários, observa-se que a parte aufere, anualmente, rendimentos tributáveis que giram em torno de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (ID 160649446 – autos de origem). Desse modo, não se observa, nesta análise de cognição superficial, insuficiência de recursos do agravante, a fim de arcar com os ônus de uma demanda judicial. Ante o exposto, INDEFERE-SE a liminar pleiteada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação relativa à alegada hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC[4], com a apresentação da integralidade dos 3 (três) últimos extratos bancários de conta corrente ou poupança ou, ainda, outros documentos que entender necessários para ratificar o pleito recursal; ou no prazo da emenda, recolher as custas recursais, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC[5], sob pena de deserção. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 07 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 1.072, inc. III. do Código de Processo Civil. [3] Disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e estabelece critérios para sua aferição. [4] Art. 99 (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [5] Art. 99 (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.